Tribunal: STF
Processo: RHC 267286
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA, EXPLORAÇÃO SEXUAL, CASA DE PROSTITUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. ALEGADA AUSÊNCIA 
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por C. H. G. M., em 5.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.613/RS, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a recorrente presa temporariamente, em 3.4.2025. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva, em 6.6.2025, pela alegada prática dos delitos previstos no § 1º do art. 158, no caput do art. 228, no art. 229 e no parágrafo único do art. 288, todos do Código Penal, na Ação Penal n. 5001449-85.2025.8.21.0125 e no pedido de prisão preventiva n. 5001351-03.2025.8.21.0125. (e-docs. 4 e 10).

3. Em 27.8.2025, no julgamento do Habeas Corpus 5194903-66.2025.8.21.7000/RS, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem e ratificou “a necessidade, a suficiência e a adequação da medida extrema decretada em desfavor da paciente, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, devidamente justificada a inviabilidade de substituição da constrição por alguma das cautelares diversas previstas no artigo 319 do mencionado Estatuto” (fl. 7, e-doc. 4).

4. Em 23.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.037.613/RS, pedindo a revogação da prisão preventiva da recorrente, pela ausência de fundamentação idônea, e, subsidiariamente, a substituição dessa prisão preventiva por medidas cautelares diversas (e-doc. 3).

5. Em 2.10.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.037.613/RS (e-doc. 10). Em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, § 1º, 228, caput, 229 e 288, parágrafo único, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é mãe de criança menor de 12 (doze) anos e responsável por genitora idosa, portadora de comorbidades. 
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas, o modus operandi e a necessidade de garantir a ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo modus operandi e pelo valor significativo extorquido das vítimas, além da transferência de imóvel para a agravante.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva está vinculada à persistência dos riscos que justificam a medida, e não à data do fato criminoso. 
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, é inviável quando os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça, conforme previsto no art. 318-A do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 25).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “a decisão atacada se ampara no modus operandi e no valor supostamente extorquido para justificar o periculum libertatis. Todavia, tais elementos, embora denotem a gravidade da conduta apurada, confundem-se com o próprio mérito da ação penal e com a reprovabilidade do crime em tese, mas não demonstram, por si sós, que a liberdade da Recorrente, neste momento processual, representa um risco concreto, real e iminente à ordem pública” (fl. 6, e-doc. 32).

Sustenta que “a prisão, portanto, se sustenta em uma periculosidade presumida e coletiva, em manifesta ofensa ao princípio da pessoalidade, que rege não apenas a pena, mas também as medidas de natureza cautelar. A presunção de que a Recorrente, em liberdade, continuará a ‘ameaçar os ofendidos’ é exercício de futurologia, totalmente desprovido de base empírica e factual, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito, que exige a demonstração cabal da necessidade da medida, e não sua decretação com base em meras conjecturas” (fl. 7, e-doc. 32).

Afirma que “os fatos mais graves [a ela] imputados (...), notadamente a extorsão que resultou na transferência de valores e do imóvel, teriam ocorrido em novembro de 2024. A prisão preventiva, no entanto, somente foi decretada em 06 de junho de 2025, ou seja, mais de seis meses após o suposto ápice da atividade delitiva. Esse significativo hiato temporal entre os fatos e a decretação da medida cautelar extrema esvazia por completo o senso de urgência que é inerente a qualquer providência de natureza cautelar” (fls. 7-8, e-doc. 32).

Ressalta que “as decisões proferidas nos autos, inclusive o v. acórdão recorrido, falham miseravelmente em demonstrar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 11, e-doc. 32).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Ante todo o exposto, a Recorrente requer a Vossa Excelência:
A) em caráter liminar, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício por esta Suprema Corte, ou a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de C. H. G. M., ou, subsidiariamente, a imediata substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.
B) Seja conhecido e, no mérito, integralmente provido o presente Recurso Ordinário Constitucional;
b) Seja reformado in totum o v. acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1037613-RS;
c) Seja, por consequência, revogada a prisão preventiva decretada em desfavor de C. H. G. M., por manifesta ausência de fundamentação idônea, de contemporaneidade e por violação ao princípio da proporcionalidade, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, a ser cumprido com urgência;
d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Colenda Turma, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto;
e) Em caráter subsidiário sucessivo, mantendo-se a compreensão pela necessidade de alguma forma de custódia, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da proteção integral à criança e à dignidade da pessoa humana.
f) CONCEDER à Recorrente os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50 e legislação correlata, por declarar-se hipossuficiente” (fls. 13-14, e-doc. 32).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando o seu desprovimento (e-doc. 46).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 5194903-66.2025.8.21.7000/RS, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem, mantida a prisão preventiva da recorrente, pelos seguintes fundamentos:
“Quanto aos requisitos autorizadores da medida extrema, consigno que indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva podem ser extraídos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, dando a suplicada por incursa nas sanções dos arts. delitos previstos nos arts. 158, § 1º, 228, caput, 229 e 288, parágrafo único, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Estatuto Repressivo (processo 5001449-85.2025.8.21.0125/RS, evento 1, INIC1), caracterizado, assim, o fumus comissi delicti autorizador da custódia.
Passando ao periculum libertatis, verifico inequívoco risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta das condutas em tese praticadas, consistentes em extorsão de vítimas que foram constrangidas a entregar R$ 100.000,00 ao grupo criminoso, sob ameaça de morte a si próprios e a familiares, sendo uma das vítimas coagida a realizar transferência de imóvel de sua propriedade para a ora paciente, além de pertencimento a associação criminosa armada e delitos referentes à manutenção de casa de prostituição e exploração sexual.
Afigurando-se provável, portanto, que em liberdade, a beneficiária siga ameaçando os ofendidos, necessária a intervenção estatal como forma de preservar a ordem pública, entendimento amparado pelo magistério de Renato Brasileiro de Lima e por precedente do Supremo Tribunal Federal.
Uma vez atendidas as exigências contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar está em conformidade com a ordem jurídica vigente, não havendo falar em ofensa ao que dispõe mandamento inserto no inciso LXI do art. 5º da Carta da República.
Mas não é só. 
Embora a gravidade do tipo in abstrato não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se que circunstâncias concretas dos crimes, desde que demonstrativas de elevada periculosidade do agente, sejam suficientes para demonstrar que em liberdade possa representar risco à estabilidade social. (...)
Em conclusão, inviável a revogação da preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas, perfeitamente adequada a carcerária ao caso, não se cogitando de antecipação de pena, ausência de contemporaneidade, ofensa à presunção de inocência ou desproporcionalidade, sendo que eventuais condições pessoais favoráveis, tampouco alterariam a referida solução.
Feitas estas considerações, quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em observância à disposição contida no art. 318, V, do Estatuto Penal Adjetivo, poderá o magistrado substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Lado outro, necessário atentar ao postulado da adequação quando da interpretação deste regramento, conclusão que decorre do inciso II do artigo 282 do Código de Processo Penal, bem como da lição de Renato Brasileiro de Lima ao dispor que [...] a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado’.
Na hipótese, a existência de filho menor e mãe acometida por comorbidades não se revelam suficientes para derrubar os fundamentos que alicerçaram o decreto prisional.
Ainda que assim não fosse, sabido que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o habeas corpus coletivo nº 143.641/SP em 20-02-2018, entendeu por conceder prisão domiciliar, entre outras situações, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência [...], independentemente da apuração da imprescindibilidade da medida.
Em contrapartida, a própria Corte Superior ressalvou que o magistrado poderá não o fazer em hipóteses excepcionalíssimas, sentido este seguido pelo Poder Legislativo ao editar a Lei nº 13.769/2018 que, ao inserir os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, passou a prever a possibilidade de se indeferir o benefício nas hipóteses de crimes contra o próprio filho ou dependente ou, ainda, praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Na hipótese, a favorecida se viu envolvida em fato que supostamente consistiu na prática de delitos de extorsão majorada e associação criminosa armada, portanto, mediante grave ameaça às vítimas, o que obsta a incidência do julgado proferido pela Suprema Corte.
De modo que, nos termos do entendimento do E. STJ, Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (AgRg no RHC n. 206.879/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).
Daí a razão pela qual, da análise conjunta dos elementos coligidos, ratifico a necessidade, a suficiência e a adequação da medida extrema decretada em desfavor da paciente, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, devidamente justificada a inviabilidade de substituição da constrição por alguma das cautelares diversas previstas no artigo 319 do mencionado Estatuto.
Por tais fundamentos, voto por denegar a ordem” (fls. 5-7, e-doc. 4).

9.  No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.613/RS, a Sexta Turma manteve a medida cautelar, sob estes fundamentos:
“A análise dos autos revela que o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva da agravante com base em fundamentação que, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não configura flagrante ilegalidade.
Na hipótese, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pelo valor significativo que foi supostamente extorquido das vítimas – R$ 100.000,00 –, além da transferência de um imóvel para o nome da recorrente.
As circunstâncias apontadas no acórdão impugnado efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, quanto à alegada falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva. (...)
Por último, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal – aplicável à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos – está sujeita às limitações previstas no art. 318-A do mesmo diploma legal. Para que a medida seja concedida, é necessário que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra o próprio filho ou dependente.
Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, a agravante supostamente praticou delitos de extorsão majorada e associação criminosa armada, portanto, mediante grave ameaça às vítimas, circunstância que impede a concessão do benefício. (...)
Incumbe ressaltar, ainda, que os princípios constitucionais devem ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a finalidade de antecipar o mérito. 
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção, pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 6-10, e-doc. 26).

10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da recorrente, realçadas pelo “inequívoco risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta das condutas em tese praticadas, consistentes em extorsão de vítimas que foram constrangidas a entregar R$ 100.000,00 ao grupo criminoso, sob ameaça de morte a si próprios e a familiares, sendo uma das vítimas coagida a realizar transferência de imóvel de sua propriedade para a ora paciente, além de pertencimento a associação criminosa armada e delitos referentes à manutenção de casa de prostituição e exploração sexual” (fl. 5, e-doc. 4).

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).

11. Ademais, as decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se
a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

12. A recorrente é mãe de criança menor de doze anos idade, sendo necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem observância aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.

No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).

A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.

13. Na espécie, também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, pois as supostas práticas delituosas pelas quais responde a recorrente estão contempladas no impedimento previsto no inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei
nº 13.769, de 2018).
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.

As instâncias antecedentes realçaram que a recorrente “supostamente praticou delitos de extorsão majorada e associação criminosa armada, portanto, mediante grave ameaça às vítimas, circunstância que impede a concessão do benefício” (fl. 9, e-doc. 26).

A referência à criança que depende da recorrente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada. As instâncias antecedentes afirmaram que os crimes pelos quais responde a recorrente teriam se desenvolvido mediante grave ameaça às vítimas, pondo em risco a ordem pública.

Essas informações são suficientes para manter a medida cautelar imposta à recorrente, fundamentada no inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR REQUERIDO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de mãe de filho menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG. 4. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a possibilitar superar o óbice indicado. Consta do acórdão impugnado que: […] a paciente aparentemente integra grande associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com outros 30 investigados, sendo essa vinculada à organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital, e suspeita também de outros crimes como homicídios e tentativas de homicídios, motivadas por disputa de territórios para comércio ilícito de drogas, o que denota a extrema periculosidade da paciente. Ademais, conforme FAC (doc. 22), Simone possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida (fl. 1.291). Ademais, consta dos autos a informação de que a recorrente se encontra foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto (fl. 16). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.407-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva respaldam a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 5. O fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 6. Os contornos do caso, especialmente ante informações da prática do